Tribunal: TJPA
Processo: 0804605-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804605-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: OSMIDIO CARDOSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PLEITOS REFERENTES À SUPOSTAS FALTAS GRAVES COMETIDAS PELO PACIENTE E BENESSE DA LEP – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do
writ
, de modo que deve ser acolhida a preliminar ministerial suscitada.

Com efeito, a matéria intentada pela impetrante, (
a) Conceder a ordem de Habeas Corpus, após serem apresentadas as informações pela Autoridade coatora, a fim de ANULAR/DESCONSIDERAR A FALTA GRAVE consubstanciada no art. 50, VII, da Lei nº 7210/84, onde o Nobre Juiz a quo determinou a manutenção do Paciente em Regime Fechado, demandando que fosse considerada como nova data base, a data do fato, ou seja, 23/07/2019; b) Conceder a ordem de Habeas Corpus para que ao final possa absolver o Paciente das imputações, tendo em vista o seu cerceamento de defesa e o excesso de punição aplicada, conforme aludido acima, tendo o Paciente em seu interrogatório negado a posse dos aparelhos celulares encontrados em sua cela; c) Avaliar desde logo o direito do Paciente à Progressão de Regime Semiaberto vencido antes da alteração da nova data base
)
, pode ser veiculada pela via padrão, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal.

PRRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO

CONHECER
a presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com Pedido de Liminar.

Paciente: Osmidio Cardoso da Silva.

Impetrante: Maria Adriana Lima de Albuquerque.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº:
0804605-91.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Maria Adriana Lima de Albuquerque
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus com pedido de liminar

em favor de
Osmidio Cardoso da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
.

Aduz a impetrante que o Paciente OSMIDIO CARDOSO DA SILVA foi condenado a cumprir 31 (trinta e um) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cindo) dias de reclusão, o qual já cumpriu até o momento 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias.

Relata que durante o cumprimento da pena, o Paciente teria incorrido na falta grave descrita no Art. 50, VII, da Lei nº 7210/84, pois no dia 23/07/2019 em revista estrutural no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II – CRPP II, onde o Paciente encontra-se custodiado, foram apreendidos 58 (cinquenta e oito) celulares em diversas celas da Unidade Prisional, dentre elas a cela do Paciente.

Salienta salientar que tal apreensão resultou na instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário, Portaria nº 220/2019 – CRPP II/SUSIPE de 30/04/2019, contra ANDERSON RIBEIRO PERES, EDINAEL GRACIANO CARMO, JOÃO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA, LUCIVALDO SANTOS REIS e OSMÍDIO CARDOSO DA SILVA, ora Paciente. Ato contínuo, na data de 28 de novembro de 2019, o Paciente foi notificado a comparecer em audiência UNA do PDP nº 220/2019 que seria realizada em 04/12/2019.

Assinala que em audiência realizada em 04/12/2019, o Paciente OSMIDIO CARDOSO DA SILVA, em seu interrogatório, afirmou com veemência que o fato citado pela Portaria, outro apenado de nome JOÃO assumiu a autoria, que nada tinha a ver com os objetos encontrados na cela, que nunca teve envolvimento com nenhum tipo de ocorrência relacionado a posse de celular dentro do cárcere, bem como que pegou 30 dias de MD. Em seu relatório conclusivo, a Comissão do PDP entendeu pela aplicação do Art. 53, IV, da Lei nº 7.210/84 (LEP), qual seja: “isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei.”, por 20 (vinte) dias, ou como melhor entendesse a direção da Unidade Prisional.

Destaca que o Juízo a quo reconheceu a prática de falta grave e determinou a manutenção do Regime Fechado, demandando que fosse considerada como nova data base, a data do fato, ou seja, 23/07/2019.

Afirma que não se pode culpar o Paciente pela posse de celulares, haja vista que na mesma cela do Paciente moram diversos outros internos, e nenhum deles acusou o Paciente da posse de aparelhos celulares. Afirma, também, que o Paciente já cumpre pena há 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias em Regime Fechado e nunca se envolveu em situações de posse irregular de objetos, não sendo justo que próximo à progressão para o Regime Semiaberto, o mesmo seja culpado por um delito que não cometeu, pois jamais colocaria em risco sua progressão para o regime semiaberto.

Alega que o Paciente demonstra compromisso com o processo de readaptação e ressocialização, tendo uma boa conduta disciplinar, o qual sempre procurou ser prestativo nos estudos e nas funções desempenhadas, possuindo diversos cursos profissionalizantes realizados de MARÇO DE 2015 A JULHO DE 2017, todos realizados no SENAI-CASCÁVEL, SERVIÇO NACIONAL

DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ, o que pode ser comprovado através dos certificados emitidos pela própria Instituição, os quais, a Defesa aguarda a juntada aos autos de execução os documentos que comprovem a certificação do paciente, bem como outras alegações que buscam atestar a sua boa conduta.

Verbera que não se deve manter a falta grave do Paciente OSMIDIO CARDOSO DA SILVA, tendo em vista que em decorrência dela foi alterada a data base para a data do fato, ou seja, 23/07/2019, onde o mesmo só irá progredir de regime em 19/07/2023.

Requer liminarmente, ao final, a concessão da ordem para:

“a) Conceder a ordem de Habeas Corpus, após serem apresentadas as informações pela Autoridade coatora, a fim de ANULAR/DESCONSIDERAR A FALTA GRAVE consubstanciada no art. 50, VII, da Lei nº 7210/84, onde o Nobre Juiz a quo determinou a manutenção do Paciente em Regime Fechado, demandando que fosse considerada como nova data base, a data do fato, ou seja, 23/07/2019;

b) Conceder a ordem de Habeas Corpus para que ao final possa absolver o Paciente das imputações, tendo em vista o seu cerceamento de defesa e o excesso de punição aplicada, conforme aludido acima, tendo o Paciente em seu interrogatório negado a posse dos aparelhos celulares encontrados em sua cela;

c) Avaliar desde logo o direito do Paciente à Progressão de Regime Semiaberto vencido antes da alteração da nova data base”.

Distribuídos os autos a este Relator, foi indeferida a medida liminar em 15/052020 (Id. n°
3077854) e
a quando da sua apreciação, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

O Juízo prestou as informações requisitadas em 19/05/2020 (Id. nº
3101487
).

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou em 22/05/2020 (Id. n°
3113173)
pelo não conhecimento da ordem
, e, no mérito, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
habeas corpus
em favor do paciente, para obter os seguintes provimentos: “
a) Conceder a ordem de Habeas Corpus, após serem apresentadas as informações pela Autoridade coatora, a fim de ANULAR/DESCONSIDERAR A FALTA GRAVE consubstanciada no art. 50, VII, da Lei nº 7210/84, onde o Nobre Juiz a quo determinou a manutenção do Paciente em Regime Fechado, demandando que fosse considerada como nova data base, a data do fato, ou seja, 23/07/2019; b) Conceder a ordem de Habeas Corpus para que ao final possa absolver o Paciente das imputações, tendo em vista o seu cerceamento de defesa e o excesso de punição aplicada, conforme aludido acima, tendo o Paciente em seu interrogatório negado a posse dos aparelhos celulares encontrados em sua cela; c) Avaliar desde logo o direito do Paciente à Progressão de Regime Semiaberto vencido antes da alteração da nova data base”.

Ab initio
, tenho por acolher a preliminar ministerial, no sentido de que que a via eleita pela impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial.

Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Em outros termos, a impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pela impetrante pode ser veiculada pela via padrão, como já mencionado, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA - PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO CONHECIMENTO - INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP ORDEM NÃO CONHECIDA
.
Inviável o manuseio do writ como sucedâneo recursal notadamente em se tratando de matérias atacáveis por recurso próprio, nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal
. Ordem não conhecida.

(TJ-ES - HC: 00215566920178080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/11/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2017)

E M E N T A – HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – OBJETO JÁ SUBMETIDO E JULGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – VIA ERRÔNEA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO.
I – O habeas corpus consiste em ação penal constitucional, cujo objeto circunscreve-se à circunstâncias pontuais, vedando-se o alargamento, sob pena de se vulgarizar instrumento tão caro a um Estado Democrático e Social de Direito
. II – Não se conhece de habeas corpus impetrado para discutir matéria afeta à execução da pena, pois esta deve ser discutida em sede de recurso apropriado, qual seja, o Agravo Criminal.
III – Com o parecer. Ordem não conhecida.

(TJ-MS 14081663620178120000 MS 1408166-36.2017.8.12.0000, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 17/08/2017, 3ª Câmara Criminal)

EMENTA: "HABEAS CORPUS". PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.
2. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
3. "Habeas Corpus" não conhecido.

(TJ-MG - HC: 10000180089401000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018)

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso de agravo em execução e para se evitar supressão de instância, bem como não havendo qualquer ilegalidade de plano a se reconhecer, não conheço da presente ordem.

Ante o exposto, acolho a preliminar ministerial e
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/06/2020